Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722691-94.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA REIS VIEIRA DA SILVA CARVALHO BESERRA, LUCIANO REIS VIEIRA DA SILVA, JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO, LEONARDO REIS VIEIRA DA SILVA, FREDERICO REIS VIEIRA DA SILVA, ALEXANDRE REIS VIEIRA DA SILVA APELADO: ALEXANDRE REIS VIEIRA DA SILVA, ELIANA REIS VIEIRA DA SILVA CARVALHO BESERRA, LUCIANO REIS VIEIRA DA SILVA, JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO, LEONARDO REIS VIEIRA DA SILVA, FREDERICO REIS VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC/SEG, para que seja realizada audiência de conciliação. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator